Tribunal: TJMT
Processo: 1035917-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035917-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), S. D. S. R. - CPF: 069.532.271-09 (AGRAVANTE), FERNANDA SOUZA DO CARMO - CPF: 021.594.721-58 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o levantamento de alvará referente à cota-parte da infante em indenização por danos morais. O juízo de origem determinou a retenção dos valores em conta judicial até a maioridade civil ou comprovação de necessidade excepcional. A agravante pleiteia a reforma da decisão para autorizar o levantamento imediato da quantia, com fundamento no exercício do poder familiar e na natureza reparatória da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a comprovação de necessidade excepcional para o levantamento de valores indenizatórios pertencentes a menor de idade por seus genitores, ou se a administração de tais bens insere-se na autonomia do poder familiar, dispensando retenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, em seu artigo 1.689, incisos I e II, confere aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

A intervenção do Poder Judiciário na gestão patrimonial familiar é medida excepcional, justificável apenas mediante indícios concretos de má-fé, dilapidação patrimonial ou conflito de interesses, inexistentes no caso concreto.

A exigência de comprovação de necessidade premente para a liberação de verba indenizatória inverte a presunção de boa-fé dos genitores e configura indevida ingerência estatal na autonomia familiar.

A indenização por danos morais possui natureza compensatória e visa mitigar o sofrimento da vítima no presente, de modo que sua retenção até a maioridade desvirtua a finalidade do instituto e prejudica o melhor interesse da criança, privando-a de melhorias imediatas em sua qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese
:

Compete aos pais, no exercício do poder familiar, a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, sendo desnecessária a retenção judicial de valores indenizatórios ou a comprovação de necessidade excepcional para seu levantamento, salvo mediante prova de risco ao patrimônio do incapaz.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1030557-41.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de levantamento da cota-parte da indenização por danos morais pertencente à menor, no valor de R$ 14.520,41 (quatorze mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e um centavos).

As agravantes alegam que a decisão recorrida viola o exercício do poder familiar, previsto no art. 1.689 do Código Civil, que assegura aos pais o dever-direito de administrar os bens dos filhos. Sustentam que a retenção dos valores até a maioridade esvazia a finalidade compensatória da indenização por dano moral, destinada ao bem-estar imediato da criança. Argumentam que exigir prova de necessidade excepcional, sem indícios de má gestão, configura formalismo excessivo e indevida ingerência estatal na autonomia familiar. Citam precedentes do STJ e requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para autorizar a expedição do alvará de levantamento.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, considerando a extinção da execução pelo pagamento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que condicionou o levantamento de verba indenizatória pertencente a menor à comprovação de necessidade excepcional, retendo os valores em conta judicial até a maioridade.

O instituto do poder familiar, como múnus público atribuído aos pais, compreende um conjunto de direitos e deveres para com os filhos menores, entre os quais se destacam o usufruto e a administração de seus bens, conforme expressamente dispõe o artigo 1.689 do Código Civil: "O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar: I - são usufrutuários dos bens dos filhos; II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade."

Essa prerrogativa legal parte da premissa de que os genitores, por vínculo natural e dever de cuidado, são os mais indicados para gerir o patrimônio da prole, sempre visando ao seu melhor interesse. A intervenção do Poder Judiciário nesse âmbito, portanto, possui caráter subsidiário e excepcional, justificando-se apenas quando houver elementos concretos que coloquem em dúvida a idoneidade dessa gestão, como indícios de dilapidação patrimonial, desvio de finalidade ou manifesto conflito de interesses, circunstâncias absolutamente inexistentes nos autos.

No caso
,
o magistrado de primeiro grau, embora movido por louvável intuito protetivo, exigindo da genitora uma prova de necessidade premente para liberar os valores. Tal exigência, sem qualquer substrato fático que desabone a conduta da representante legal, representa uma indevida e desproporcional ingerência na autonomia da entidade familiar, tutelada pelo artigo 226 da Constituição Federal.

Ademais, é fundamental considerar a natureza da verba em questão. A indenização por danos morais não se destina a formar uma poupança para o futuro, mas sim a compensar, no presente, o abalo psíquico e o sofrimento decorrentes de um ato ilícito – no caso, o cancelamento de um voo. Reter esses valores por anos, até que a menor atinja a maioridade, significa esvaziar por completo a finalidade reparatória e pedagógica do instituto, privando a criança de usufruir, no momento oportuno, de benefícios que possam mitigar os efeitos do dano sofrido, seja por meio de investimentos em sua educação, saúde, lazer ou conforto.

Corroborando essa linha de raciocínio, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, pontuou com acerto que "
o bloqueio integral da verba, neste cenário, não atende ao princípio do Melhor Interesse da Criança. Ao contrário, priva a menor de usufruir de melhorias imediatas em sua qualidade de vida [...] sob o pretexto de uma proteção patrimonial futura que, dado o valor e a inflação, pode se tornar
inócua
."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a administração parental é a regra, não cabendo ao Judiciário, sem justa causa, imiscuir-se nessa gestão. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DE MENOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. A administração dos bens dos filhos menores é atribuição inerente ao poder familiar, não cabendo ao Judiciário, sem justa causa, imiscuir-se nessa gestão.” (
AgInt
no REsp 1.815.123/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2019,
DJe
20/03/2019).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou em caso análogo, prestigiando a autonomia familiar:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
EM FAVOR DE
MENOR
. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA RESTRIÇÃ
O
.
D
EC
ISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.” (
N.U 1020937-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA GENITORA DO MENOR – POSSIBILIDADE – ADMINISTRADORA DOS BENS DA MENOR – ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES OU MÁ ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES C. STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJMT, N.U 1020447-17.2022.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2024).

Portanto, ausente qualquer elemento que indique risco ao patrimônio da menor, a manutenção da decisão agravada configura violação ao exercício do poder familiar e desvirtuamento da finalidade da indenização por danos morais, impondo-se a sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026